Tribunal: TJSP
Processo: 0006490-49.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006490-49.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado
WAGNER LINO DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao apelo
do Ministério Público para reconhecer a agravante prevista no artigo 61, II, "a",
do Código Penal, sem reflexo na pena, e deram provimento ao recurso do réu
para fixar o regime prisional aberto, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0006490-49.2018.8.26.0344 Comarca de Marília.
Apelação Criminal no 0006490-49.2018.8.26.0344
2a Vara
Criminal de Marília.
Apelante/Apelado: Wagner Lino da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.232
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Marília, o réu Wagner Lino
da Silva foi condenado como incurso no artigo 129, § 9o, do
Código Penal, a três meses de detenção, em regime prisional
inicial semiaberto, porque no dia 18 de fevereiro de 2018, por
volta de 18h00, na Rua Pedro Serem, no 205, naquela cidade,
prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ofendeu
a integridade física de sua esposa Josiane Souza Lino,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Inconformados com a decisão, tanto o
Ministério Público, como o réu recorreram. O primeiro pleiteia a
preponderância
da
agravante
da
reincidência
sobre
a
atenuante da confissão e o reconhecimento da agravante do
motivo fútil, enquanto o último pretende a fixação do regime
prisional aberto.
Regularmente processados os recursos,
a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento
deles, para o reconhecimento da agravante do motivo fútil e
imposição do regime prisional aberto.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0006490-49.2018.8.26.0344 Comarca de Marília.
2. A condenação do réu foi mesmo
correta, porquanto ao cabo da instrução ficaram provadas
autoria e materialidade dos fatos, bem como o dolo com que
ele agiu, notadamente em face da reiterada confissão e das
declarações da vítima, bem como do laudo pericial (fls. 15/16),
tudo a conduzir à certeza de que ele praticou mesmo o delito
que a sentença reconheceu.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
o réu contra ela não se insurgiu propriamente, buscando
apenas a mitigação do regime de prisão.
No tocante à dosimetria, as penas foram
fixadas com critério e moderação, situando-se no menor
patamar para a espécie, de três meses de detenção.
Na segunda fase do cálculo, cabe
afastar a reincidência do réu, pois foi julgada extinta a
punibilidade dele depois de decorrido o prazo da suspensão
condicional do processo a que se refere a certidão utilizada na
sentença para reconhecer a agravante (fls. 46/48).
Por outro lado, assiste razão ao zeloso
Promotor de Justiça recorrente, pois a circunstância de o réu
ter agredido sua esposa em razão de ela ter atendido ligação
telefônica do irmão do acusado, configurou a agravante
prevista no artigo 61, II, “a”, do Código Penal, em função da
desproporção entre a agressão e o fato que lhe rendeu ensejo.
Cabe, portanto, dar parcial provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0006490-49.2018.8.26.0344 Comarca de Marília.
ao recurso ministerial para reconhecer a agravante referida,
sem, contudo, reflexo no montante final das penas. É que,
fixadas as sanções no piso mínimo, o acréscimo dela
decorrente deve ser compensado com a redução cabível pela
incidência atenuante da confissão espontânea.
Reconhecida agora a primariedade do
réu e preenchidos os demais requisitos legais, cabe fixar o
regime prisional aberto.
Por fim, a substituição da pena privativa
de liberdade por sanção restritiva de direitos ou por simples
multa era mesmo incabível na hipótese, por expressa vedação
legal, por se cuidar aqui de infração penal cometida com
violência à pessoa, no âmbito de relações domésticas,
incidindo as regras dos artigos 44, “caput”, e inciso I, do Código
Penal, e 17 da Lei no 11.340/06.
Embora cabível o “sursis”, deixa-se aqui
de deferi-lo ao réu, porque mais favorável a ele cumprir a pena
em regime aberto, dada a sua pequena extensão.
Portanto, para os fins especificados é
de rigor o provimento parcial do recurso ministerial e o
provimento do recurso do réu, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao apelo do Ministério Público para
reconhecer a agravante prevista no artigo 61, II, “a”, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0006490-49.2018.8.26.0344 Comarca de Marília.
Código Penal, sem reflexo na pena, e dá-se provimento ao
recurso do réu para fixar o regime prisional aberto,
mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -